Tribunal: TCU
Processo: 012.516/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução de contrato emergencial que teve por objeto serviço de gestão integrada compreendendo gerenciamento técnico, assistência multiprofissional, com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos e atendimento dos pacientes em hospitais de campanha, para enfrentamento à SARS-COV2.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Ministério Público de Contas, contra o Acórdão 748/2023-TCU-Plenário , que julgou improcedente representação acerca de possíveis irregularidades em contrato emergencial pactuado entre a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a empresa Mediall Brasil S/A, parcialmente custeado com recursos federais, para prestação de serviços na área médico-hospitalar no contexto da pandemia de SARS-COV2 (Covid-19). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso, para no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformando o subitem 9.1 do Acórdão 748/2023-TCU-Plenário , de modo a considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.2 encaminhar os autos ao relator a quo ou sucessor, para que avalie a pertinência do aprofundamento de análises quanto às notícias de superfaturamento e sobrepreço anotadas na apuração em curso no Tribunal de Contas do Distrito Federal (peças 77 a 79); 9.3 dar ciência deste acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1 Ministério Público de Contas; 9.3.2 Secretaria de Saúde do Distrito Federal; 9.3.3 Mediall Brasil S/A.